Tribunal: TJES
Processo: 5003672-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003672-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: CBJ SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA. INADIMPLEMENTO TRIBUTÁRIO NÃO GERA RESPONSABILIDADE AUTOMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública, de Registros Públicos e do Meio Ambiente de Vitória, que, nos autos da execução fiscal nº 5038333-59.2023.8.08.0024 ajuizada contra a empresa CBJ Serviços Administrativos Ltda, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal para o sócio da empresa. O agravante sustentou a responsabilidade solidária dos sócios com base no art. 134, II, do CTN e no art. 7º-A, § 2º, da Lei nº 11.598/2007. A liminar para concessão de efeito suspensivo foi indeferida. Não houve apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o redirecionamento da execução fiscal para o sócio da empresa executada com base no inadimplemento da obrigação tributária; (ii) estabelecer se a extinção da empresa por liquidação voluntária configura, por si só, dissolução irregular apta a justificar a responsabilização do sócio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do sócio por débitos tributários da pessoa jurídica exige comprovação de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto, nos termos do art. 135 do CTN, o que não foi demonstrado nos autos.

4. A mera extinção da empresa por liquidação voluntária não configura dissolução irregular, sendo insuficiente para autorizar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

5. A jurisprudência, consubstanciada na Súmula 430 do STJ, afasta a possibilidade de responsabilização automática do sócio pelo simples inadimplemento da obrigação tributária pela empresa.

6. A presunção de dissolução irregular prevista na Súmula 435 do STJ depende de prova de que a empresa deixou de funcionar em seu domicílio fiscal sem prévia comunicação aos órgãos competentes, o que não ocorreu na hipótese em exame.

7. Para a responsabilização pessoal do sócio é necessário que o Fisco comprove sua atuação dolosa ou irregular, inclusive mediante instauração de processo administrativo específico, conforme precedente do TJES.

8. A baixa cadastral por liquidação voluntária, especialmente quando anterior à inscrição em dívida ativa e ao ajuizamento da execução, não evidencia má-fé, fraude ou tentativa de ocultação patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade do sócio por dívidas tributárias da pessoa jurídica depende da comprovação de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, nos termos do art. 135 do CTN.

2. A extinção da empresa por liquidação voluntária, desacompanhada de outros elementos, não configura dissolução irregular apta a autorizar o redirecionamento da execução fiscal.

3. O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente, conforme Súmula 430 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 134, II, e 135; CC, art. 49-A; Lei 11.598/2007, art. 7º-A, § 2º; LC 123/2006, art. 9º, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmulas 430 e 435; STJ, REsp 1.101.728/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Seção, j. 11.03.2009, DJe 23.03.2009 (Tema 130); STJ, REsp 1.371.128/RS (Tema 630);
TJES, AI nºs 5011537-06.2023.8.08.0000; 5011532-81.2023.8.08.0000; 5007063-55.2024.8.08.0000; 5003954-67.2023.8.08.0000; 5002246-16.2022.8.08.0000; 5008574-25.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública, de Registros Públicos e do Meio Ambiente de Vitória

que, nos autos da execução fiscal nº º
5038333-59.2023.8.08.0024
ajuizada em face da
CBJ SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA,
que negou o pedido de redirecionamento da execução para o sócio.

Em suas razões recursais (ID 125934990), o agravante requer a concessão de efeito suspensivo, argumentando que a existência de débitos tributários pendentes enseja a responsabilidade solidária dos sócios, nos termos do art. 134, II, do CTN e do art. 7º-A, §2º, da Lei 11.598/2007.

Decisão liminar de ID 12624160, ocasião em que foi indeferido o

pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 06 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública, de Registros Públicos e do Meio Ambiente de Vitória

que, nos autos da execução fiscal nº º
5038333-59.2023.8.08.0024
ajuizada em face da
CBJ SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA,
que negou o pedido de redirecionamento da execução para o sócio.

Em suas razões recursais (ID 125934990), o agravante requer a concessão de efeito suspensivo, argumentando que a existência de débitos tributários pendentes enseja a responsabilidade solidária dos sócios, nos termos do art. 134, II, do CTN e do art. 7º-A, §2º, da Lei 11.598/2007.

Decisão liminar de ID 12624160, ocasião em que foi indeferido o

pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar
,
de modo que o recurso deve ser improvido.

Como é sabido, nos termos da Súmula 430 do c. STJ, o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

Dessa forma, via de regra, os bens dos sócios de uma pessoa jurídica de direito privado não respondem, em caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade.

A responsabilidade pessoal dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado só se aperfeiçoa quando restar comprovada a dissolução irregular da sociedade ou quando os créditos decorrem de obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

Em outras palavras, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada, que exige
requisitos específicos para autorizar o redirecionamento da execução fiscal aos sócios
. Entre tais requisitos, estão:

1.
A prática de atos com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto, nos termos do art. 135 do CTN, o que não restou demonstrado.

2.
A dissolução irregular da empresa, conforme previsto na Súmula 435 do STJ, o que também não se verifica, já que a empresa foi baixada regularmente por liquidação voluntária.

3.
O mero inadimplemento fiscal não é suficiente para responsabilizar os sócios, conforme estabelece a Súmula 430 do STJ.

Assim sendo, os sócios não respondem objetivamente pela dívida fiscal apurada em período contemporâneo a sua gestão, pelos simples fato da empresa não recolher o tributo devido, uma vez que, como já decidiu este Tribunal “
deve o Fisco apurar a conduta do sócio, mediante regular processo administrativo instaurado em face do sócio,
para legitimar a inclusão desse sócio na CDA
”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169017472, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/07/2017, Data da Publicação no Diário: 09/08/2017).
(destaquei).

Isso porque, o inadimplemento da obrigação principal, sem dolo ou fraude, apenas representa a mora da empresa contribuinte, e não infração legal passível de responsabilização pessoal e direta dos seus sócios.

Este entendimento, inclusive, foi consolidado no C. STJ quando do julgamento do Recurso Repetitivo REsp nº 1.101.728/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe 23/03/2009:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DISPENSA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO PELA SOCIEDADE.

1. A jurisprudência desta Corte, reafirmada pela Seção inclusive em julgamento pelo regime do art. 543-C do CPC, é no sentido de que "a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco" (REsp 962.379, 1ª Seção, DJ de 28.10.08).

2. É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que
a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa
(EREsp 374.139/RS, 1ª Seção, DJ de 28.02.2005).

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.”
(REsp 1101728/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 23/03/2009)

Pontuo ainda que o artigo 49-A, do Código Civil estabelece que “
A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores
” e o seu parágrafo único adverte que “
A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos”
. Assim, verifica-se que a sobredita disposição legal foi recentemente incluída no Código Civil, para reforçar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica em relação aos seus sócios, sendo esta a regra geral que deve ser observada.

Nada obstante a previsão do artigo 9º, §§ 4º e 5º, da Lei Complementar nº 123/2006, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a referida norma deve ser interpretada em conjunto com o que dispõem os artigos 134 e 135, do Código Tributário Nacional, abaixo transcritos:

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;

II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;

III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;

IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;

V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário;

VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter moratório.

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos :

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. (g.n.).

Infere-se do disposto no caput , do artigo 135, supracitado, que a responsabilidade pessoal do sócio decorre de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.

No caso em análise,
tais requisitos não estão comprovados
.

É importante registrar que, embora o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.371.128/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), tenha fixado a tese de que “
Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente
”, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente (STJ, Súmula 435).

Contudo, a responsabilização do sócio pela dívida da pessoa jurídica não é objetiva, pois, ocorre apenas excepcionalmente,
devendo a Fazenda Pública comprovar que os atos foram praticados com excesso de poderes ou com infração à lei, ao contrato social ou estatuto
, nos termos do artigo 135, do Código Tributário Nacional.

Assim,
o simples descumprimento da obrigação principal não é pressuposto para o redirecionamento da execução fiscal
, competindo ao ente público promover o procedimento próprio para apuração da alegada infração legal.

Confira-se, ainda, a vasta orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça a respeito do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS SÓCIOS. SÚMULA 435 DO STJ. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Em relação à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica, é sabido que, de acordo com legislação tributária pátria, a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, conforme previsão contida no art. 135
. 2. In casu, como bem consignou o julgador de origem, baseia-se o recorrente para alcançar o redirecionamento da execução
tão somente no comprovante de inscrição e de situação cadastral em que consta ter sido a extinção por encerramento de liquidação voluntária de sociedade empresaria limitada
e, se não bastasse, a execução fiscal foi ajuizada tão somente em face da empresa executada, restando a CDA anexa, de igual forma, restrita a pessoa jurídica. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5011537-06.2023.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 01/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO EM DESFAVOR DOS SÓCIOS. SÓCIO QUE NÃO CONSTA NA CDA. ÔNUS DA PROVA DO FISCO DE DEMONSTRAR A RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. INAPTIDÃO NA RECEITA FEDERAL QUE NÃO EVIDENCIA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Quando o pedido de redirecionamento da execução se faz a sócio que não figura na CDA, como é o caso em análise, cabe ao Fisco demonstrar sua responsabilidade, comprovando que o referido sócio agiu com excesso de poderes, infração a lei, contrato social ou estatuto, ou que ocorreu dissolução irregular da empresa, nos termos do art. 135 do CTN
. 2. Na hipótese em exame, em que pese a irresignação do agravante, tal como constatou o julgador de origem, a apontada dissolução irregular não se encontra comprovada nos autos, não servindo para essa finalidade a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que apenas indica a baixa cadastral em decorrência da extinção por encerramento da liquidação voluntária. 3. Ademais, o fato de tratar-se a sociedade empresária executada de uma Microempresa (ME) não afasta a aplicação desse entendimento, mormente porque “deixar de aplicar os requisitos inseridos no art. 135 do Código Tributário Nacional às microempresas e empresas de pequeno porte é deturpar a intensão máxima do normativo complementar n. 123/2006. Afastar sua aplicação é violar, de forma indireta, o objetivo insculpido nos arts. 146, III, d, e 179 da Constituição Federal de 1988 (...) a aplicação subsidiária dos elementos normativos insculpidos no art. 135 do Codex Tributário é medida inafastável para que se conjeture o redirecionamento da execução fiscal, ainda que se trate de microempresa.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.601.373/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 3/5/2019.). 4. Não está autorizado o redirecionamento da execução fiscal, nos termos do art. 135 do CTN, pois ausentes provas da dissolução irregular, uma vez que a simples certidão da Receita Federal não é suficiente para, isoladamente, evidenciar a dissolução irregular. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5011532-81.2023.8.08.0000, Relator: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 26/02/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA NÃO COMPROVADA – SÚMULA 430 DO STJ – INDEFERIDO O PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO IMPROVIDO. 1. A Súmula 430 do c. STJ prevê que “O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”. Sendo assim, faz-se necessário recorrer às normas pertinentes a matéria e verificar se foram preenchidos os requisitos por ela estabelecidos. 2.
Tanto o artigo 134 quanto o artigo 135 do Código Tributário Nacional estabelecem requisitos para que seja reconhecida a responsabilidade solidária dos sócios, requisitos esses que não foram suficientemente demonstrados pelo ente municipal.
3.
O posicionamento uníssono deste eg. Tribunal de Justiça em casos semelhantes é no sentido de que não cabe o redirecionamento quando não demonstrada a dissolução irregular
. 4. Recurso improvido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5007063-55.2024.8.08.0000, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 18/Nov/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO EM DESFAVOR DOS SÓCIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO SE ENCONTRA COMPROVADA NOS AUTOS. ENCERRAMENTO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A EMPRESA DEIXOU DE FUNCIONAR EM SEU DOMICÍLIO FISCAL SEM COMUNICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na hipótese em exame, em que pese a irresignação do agravante, tal como constatou a julgadora de origem,
a apontada dissolução irregular não se encontra comprovada nos autos, não servindo para essa finalidade a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que apenas indica a baixa cadastral em decorrência da extinção por encerramento da liquidação voluntária
. 2. A liquidação voluntária da sociedade ocorre quando os próprios sócios decidem encerrar as atividades da empresa, não evidenciando, portanto, dissolução irregular. 3. Assim,
não está autorizado o redirecionamento da execução fiscal, nos termos do art. 135 do CTN, pois ausentes provas da dissolução irregular, uma vez que a simples certidão da Receita Federal não é suficiente para, isoladamente, evidenciar a dissolução irregular
. 4. Há que se ressaltar que sequer há evidências de que a empresa deixou de funcionar no seu domicílio fiscal, porquanto a tentativa de citação por Oficial de Justiça deu-se em endereço diverso daquele informado pela empresa como seu domicílio fiscal. 5. Ademais, embora o recorrente sustente que a empresa foi extinta por liquidação voluntária, sem que houvesse quitado o débito fiscal lançado antes do encerramento de suas atividades, a súmula nº 430 do Superior Tribunal de Justiça, preconiza que “o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente". 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5003954-67.2023.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 06/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. BAIXA CADASTRAL. EXTINÇÃO POR ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. INDICAÇÃO DE SÓCIAS QUE NÃO INTEGRAVAM A SOCIEDADE NA DATA DA APONTADA DISSOLUÇÃO. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A apontada dissolução irregular não se encontra comprovada nos autos, não servindo para essa finalidade a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que apenas indica a baixa cadastral em decorrência da extinção por encerramento da liquidação voluntária.

2. A liquidação voluntária da sociedade ocorre quando os próprios sócios decidem encerrar as atividades da empresa, não evidenciando, portanto, dissolução irregular.

3. Além de não comprovada a afirmada dissolução irregular da empresa, o pedido de redirecionamento foi formulado em face de sócias que não mais integravam o quadro social, do qual se retiraram regularmente, após mais de cinco anos da prática dos atos apontados como ensejadores da alegada dissolução irregular.

4. Recurso conhecido e desprovido.(TJES. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Número: 5002246-16.2022.8.08.0000. Data: 16/Aug/2022. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMPRESA BAIXADA EM RAZÃO DE LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA – LIQUIDAÇÃO ANTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – NÃO DEMONSTRADA A DISSOLUÇÃO IRREGULAR, NEM A PRÁTICA DE ATOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. O sócio-gerente não consta como responsável tributário na Certidão de Dívida Ativa exequenda. Assim, para obter o redirecionamento da execução, cabia ao Município agravante ter demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no art. art. 135, inc. III, do CTN, ou seja, a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos;

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou sua jurisprudência no sentido de que, “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente” (Tema Repetitivo 630);

3. “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente” (Súmula 435 do STJ);

4. Para fundamentar a ocorrência da dissolução irregular, o Município agravante alegou que a agravada foi baixada em razão de sua liquidação voluntária, na data de 16/01/2018. Contudo, tal baixa se deu antes mesmo da inscrição em dívida ativa, ocorrida em 03/04/2018, e antes do ajuizamento da execução fiscal, o que só veio a ocorrer em 12/07/2022;

5. Embora a pessoa jurídica executada não tenha sido encontrada em seu domicílio fiscal, como a liquidação voluntária se deu em momento anterior à inscrição em dívida ativa e ao ajuizamento da execução fiscal, não há indício da prática de ato com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, restando afastada a presunção de dissolução irregular à qual se refere a já mencionada Súmula 435 do colendo STJ
. Precedentes;

6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Número: 5008574-25.2023.8.08.0000. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Data: 01/Nov/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA).

Ante o exposto, e firme das razões apresentadas, não vislumbro fundamentos para a reforma da decisão, motivo pelo qual
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar